Tribunal: TJDFT
Processo: 0761679-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. PAGAMENTO INTEGRAL NO MÊS DO ANIVERSÁRIO DA SERVIDORA. PAGAMENTO PROPORCIONAL DE EXERCÍCIO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR. INVIABILIDADE DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada por professora de educação básica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal em que pleiteia, em suma, a declaração de legalidade do recebimento integral da gratificação natalícia referente ao ano de 2015, a condenação do ente federativo na obrigação de se abster de proceder quaisquer descontos nos vencimentos a título de reposição ao erário, bem como restituir os valores descontados no contracheque no montante atualizado de R$ 5.219,81.
II. Contra a sentença de improcedência, a recorrente sustenta, que apesar da ficha financeira apontar dois pagamentos a título de décimo terceiro salário no ano de 2015, a rubrica lançada em março de 2015 se refere ao pagamento proporcional do décimo terceiro salário do ano de 2014 (04/12 avos), e a rubrica lançada em janeiro de 2015 (mês de aniversário da requerente) corresponde ao pagamento integral do décimo terceiro salário referente ao ano de 2015; logo, tudo o que recebeu foi na mais estrita legalidade. Além disso, argumenta que não tem qualquer ingerência sobre o seu contracheque; logo, tudo o que recebeu foi na mais estrita boa-fé, de forma que qualquer erro adveio da própria atuação da parte recorrida.
III. Nos termos do artigo 1o da Lei 4.090/1962, a gratificação natalícia será paga pelo empregador até o dia 20 de dezembro de cada ano, compensada a importância que, a título de adiantamento, o empregado houver recebido na forma do artigo seguinte. Demais disso, a Lei Complementar Distrital 840/2011 prevê que, no mês de dezembro, o servidor efetivo faz jus a eventuais diferenças entre o valor pago como décimo terceiro salário e a remuneração devida nesse mês.
IV. No caso concreto, comprovado que: a) a servidora foi admitida em setembro/2014 e recebeu a gratificação proporcional de 4/12 avos somente em março/2015 (R$ 1.681,64 - id 40105002); b) ao efetuar o pagamento da gratificação natalícia referente ao exercício de 2015, no mês do aniversário da servidora (janeiro/2015), a administração o fez de forma integral (12/12 avos do valor da gratificação - ficha financeira – id 40105002), e c) sob a alegação de pagamento a maior a Administração intimou a requerente a restituir à Administração o valor pago a maior, por meio de descontos na folha de pagamento (id 40105003).
V. O ente federativo não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que efetivou o pagamento proporcional da gratificação no mês de dezembro/2014, conforme dispõe o inciso II do Art. 93 da LC 840/2011 (CPC, Art. 373, II), razão pela qual faz jus a servidora ao recebimento da gratificação proporcional de 4/12 avos lançada somente em março/2015 (R$ 1.681,64 - id 40105002) e o valor da gratificação natalícia referente ao exercício de 2015, no mês do aniversário da servidora (janeiro/2015), de forma integral.
VI. Entendimento alinhado à Súmula 9 da Turma de Uniformização de Jurisprudência no sentido de que O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito.
VII. Neste contexto e à míngua de contundente demonstração de pagamento a maior, é forçoso reconhecer a inviabilidade de devolução dos valores percebidos pela servidora. Por conseguinte, é de se reformar a sentença, agora em prol da recorrente.
VIII. Recurso provido. Reformada a sentença. Declarada a inexistência de débitos relativos às quantias pagas a título de gratificação natalícia no ano de 2015. Determinado ao Distrito Federal que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes. Condenado o Distrito Federal a restituir, na forma simples, as possíveis quantias já descontadas. Sem custas processuais nem honorários (Lei 9.099/95, art. 55).